Tribunal: TJBA
Processo: 0023505-47.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023505-47.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Eunice Bernadete dos Santos Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que não conheceu do seu Recurso de Apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso original fora interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repetição de indébito ajuizada pelo próprio Estado. O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a tese de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), arguida na apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar, de forma expressa, sobre a alegada ofensa ao princípio da não surpresa, suscitada nas razões da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa. O Acórdão embargado fundamentou o não conhecimento da apelação na ausência de dialeticidade, pois as razões recursais do Estado da Bahia estavam inteiramente dissociadas da natureza jurídica da demanda (ação de repetição de indébito), tratando-a, equivocadamente, como execução fiscal. A tese de violação ao princípio da não surpresa estava intrinsecamente vinculada à premissa equivocada de que se tratava de uma execução fiscal extinta por baixo valor, argumento central da apelação. Ao assentar que o recurso era inadmissível por ausência de dialeticidade, o Colegiado, por via de consequência lógica, afastou a análise de todas as teses que partiam da premissa fática e jurídica errada, incluindo a suposta violação ao art. 10 do CPC. Inexiste omissão quando o julgado adota fundamentação suficiente para a conclusão alcançada, ainda que não responda a todos os argumentos da parte, se a sua tese principal foi rechaçada como inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023505-47.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Eunice Bernadete dos Santos. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.